Tribunal: TJDFT
Processo: 0737987-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES DE OFÍCIO. DESERÇÃO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. AUTORIZAÇÃO. SOLICITAÇÃO NÃO RESPONDIDA. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, II CPC. OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. NÃO CUMPRIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso em apreço, apesar de devidamente intimada, a parte autora não observou o comando judicial, deixando transcorrer o prazo sem recolhimento do preparo em dobro, configurando a deserção. Recurso da autora não conhecido.
2. O interesse de agir consubstancia-se na necessidade e utilidade do feito; bem como na adequação da via eleita.
2.1. Considerando que a sentença não condenou a ré ao reembolso das sessões radioterápicas bem como demais danos materiais, tendo inclusive o Juízo sido expresso quanto a ausência do interesse de agir da autora quanto à cobertura, não pode ser conhecido o recurso da ré nesse ponto. Recurso da ré parcialmente conhecido.
3. Ao autor cumpre provar a alegação dos fatos constitutivos do direito alegado, enquanto ao réu a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor (art. 373 do CPC).
4. A operadora de plano de saúde não de desincumbiu do seu ônus de comprovar que efetivamente atendeu à solicitação da autora quando a tratamento oncológico pleiteado em tempo hábil, dado que apenas apresenta como prova print da tela de seu sistema interno que traz inclusive a data de solicitação diferente daquela demonstrada por meio de email enviado pela autora respondido pelo plano de saúde.
5. Não há que se falar em aplicação do prazo de 21 (vinte e um) dias uma vez que a própria ré em resposta ao email de solicitação expressamente informou que o prazo para resposta seria de 7 a 10 dias úteis, o que não foi respeitado uma vez que a informação da autora é de que a primeira remessa do medicamente foi disponibilizada e não tendo a ré demonstrado o cumprimento em data anterior deve ser esse a data a ser considerada como legítima.
6. Prequestionamento da matéria.
7. Recurso da autora não conhecido. Recurso da ré parcialmente conhecido. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.